Tribunal: STF
Processo: ARE 1378101
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em cumprimento às decisões por mim proferidas nos HCs 213.778/SC e 214.900/SC (eDOC 1.211, p. 34-40; eDOC 1.212, p. 2-6), a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, proferiu novo acórdão (eDOC 1.222, p. 1-13) assim ementado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA (ART. 157, §3º, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL) E DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DOS RÉUS. TESES DEFENSIVAS REFERENTES A AUSÊNCIA DE PROVAS DO DELITO DE LATROCINIO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS CARREADOS NOS AUTOS QUE DÃO CONTA DE ATESTAR A PRÁTICA CRIMINOSA, CONSISTENTE NA SUBTRAÇÃO DE VALORES DA AGÊNCIA BANCÁRIA, COM POSTERIOR TROCA DE TIROS COM OS POLICIAIS DURANTE A PERSEGUIÇÃO NA VIA PÚBLICA. PEDIDO ALTERNATIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE CONFIGURADA A VIOLÊNCIA, ELEMENTO DO TIPO PENAL DO ART. 157 E SUAS DERIVAÇÕES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE UM DOS APELANTES PARA A APLICAÇÃO DA MAIOR FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. CRIME QUE SOMENTE NÃO SE CONSUMOU PORQUE OS TIROS NÃO ATINGIRAM OS POLICIAIS. PROPORÇÃO DE 1/3 CORRETAMENTE SOPESADA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. APELANTE EM ESTADO DE SAÚDE INCOMPATÍVEL COM A SEGREGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUIZO DA EXECUÇÃO. TEMPO TRANSCORRIDO QUE INVIABILIZA A ANÁLISE DO RECLAMO NO PONTO. RECURSO DE UM DOS APELANTES CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE COHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 44, p. 2-3; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes Giovane Bueno da Nhaia e Jeimis Cristian da Costa (eDOC 1.231, p. 1-5).



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação de dispositivos da Constituição Federal:



    1) Jeimis Cristian da Costa (eDOC 1.237, p. 1-34; eDOC 1.238, p. 1-5): art. 5º, incisos LV e LVII; 



    2) Giovane Bueno da Nhaia (eDOC 1.242, p. 1-6): art. 93, inciso IX; 



    3) Mairton D’Avis (eDOC 1.244, p. 1-27): artigos 5º, incisos XL e LVII; e 93, inciso IX. 



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOCs 1.229, 1.234-1.235 e 1.240).



     



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu e/ou negou seguimento aos citados recursos (eDOCs 1.260, 1.262, 1.264, 1.266, 1.268 e 1.270).



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 1.274, p. 1-17; eDOC 1.275, p. 1-7; eDOC 1.284, p. 1-4; eDOC 1.295, p. 1-35), bem como de agravos em recursos especiais (eDOC 1.277, p. 2-11; eDOC 1.278, p. 1-8; eDOC 1.282, p. 1-4; eDOC 1.296, p. 1-43). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento dos agravos em recursos especiais e respectivos recursos interpostos naquela Corte (eDOCs 1.314-1.316; eDOCs 1.342-1.414). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 1.420, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 205.857/SC (certidão; eDOC 1.196, p. 1), bem como neguei seguimento aos anteriores AREs interpostos pelos ora recorrentes (eDOC 1.202, p. 1-7).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “não conhecimento dos recursos” (eDOC 197, p. 1-18).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, aprecio, em conjunto, os AREs interpostos por  Jeimis Cristian da Costa e Giovane Bueno da Nhaia (eDOC 1.274, p. 1-17; eDOC 1.275, p. 1-7; eDOC 1.284, p. 1-4, respectivamente) porque possuem convergência de argumentos e fundamentos decisórios:



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, as decisões ora agravadas (eDOC 1.260, p. 1-4; eDOC 1.264, p. 1-6) devem ser mantidas, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; recentemente: ARE 1.475.344 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.4.2024; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, nos REs em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    ARE interposto por  Mairton D’Avis (eDOC 1.295, p. 1-35):



    Verifico, na petição do recurso extraordinário interposto por Mairton D’Avis (eDOC 1.244, p. 1-27), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC, aliás, também consignado na decisão ora agravada (eDOC 1.262, p. 1-2), sendo ainda certo que esse fundamento nem sequer foi especificamente impugnado no ARE em apreço (confira-se no eDOC 1.295, p. 1-35), o que também faz incidir os óbices contidos nas Súmulas 283 e 287/STF.



    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido: ARE 1.329.925 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2021; ARE 1.316.173 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2021; RE 1.366.666 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022; ARE 1.377.397/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.4.2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022; ARE 1.418.141/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9.2.2023; recentemente: ARE 1.489.638 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 18.6.2024; dentre outros. 



    Finalmente, porque legítima e consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco a manifestação do Parquet federal (eDOC 1.430, p. 1-11) assim ementada:



    “Recurso extraordinário com Agravo. Direito Penal e Processual Penal. Latrocínio tentado e corrupção de menores na forma majorada. Decisão de inadmissão dos recursos extraordinários. Ausência de efetiva demonstração da repercussão geral. Óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), todas desse Supremo. Parecer pelo não conhecimento dos recursos.” (eDOC 1.430, p. 1; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes AREs (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente